Tribunal: TJMT
Processo: 1021420-45.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021420-45.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ANTONIA CELIA MORAES JANSEN
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, e condenou a apelada ao pagamento do seguro no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. (Id. 60805099). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A apelante discorda do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois deveria observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de exonerar a apelante do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id.55401032)
O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 55401035)
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência, por meio de agravo regimental, que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, e condenou a apelada ao pagamento do seguro no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. (Id. 60805099). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Ressai dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, que teria lhe ocasionado lesão na mão esquerda, remanescendo a invalidez. Pleiteou, além da indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e honorários advocatícios.
Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação, alegou, em síntese, necessidade de alteração do polo passivo, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial no membro, o percentual é de 50% (cinquenta por cento), de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de 25% (vinte e cinco por cento). (Id. 60805099)
À vista dessas provas, o Magistrado a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelada nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
A principal insurgência se refere quanto ao valor dos honorários advocatícios.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo, tão somente, aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
Traz-se julgados para subsidiar a tese:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC).” (TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:
“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (art. 85, § 8o, do CPC)
Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)
O valor fixado neste processo é bem próximo da Unidade Referencial de Honorários acima mencionada, de modo que não merece reparo quanto ao valor dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora